Tribunal: CARF
Processo: 11634.000345/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000345/2008-99
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.248 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA. EPP

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/12/2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS
INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Somente a contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não
alcançando eventual elementos externos da decisão, circunstância que
configura mera irresignação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NO VOTO.
ACOLHIMENTO. COM EFEITOS INFRINGENTES.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração somente para aclarar vícios
contidos no voto, em que ficou faltando elementos harmônicos com o
dispositivo, voto e conclusão, e que constou erro material.
Diante de vício encontrado na contagem do prazo decadência, deve ser
corrigido erro indicado para que seja proferida decisão correta e adequada com
as normas tributárias em vigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanando o vício apontado no Acórdão de
Recurso Voluntário n. 2301-007.389, de 06 de julho de 2020, seja declarada a decadência das
competências de 03/l999 a 11/2002 (inclusive), mantendo-se a exigência da competência
12/2002.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000345/2008-99
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000345/2008-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pela Fazenda
Nacional, contra Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-007.389, de 06 de julho de 2020,
proferido pelo colegiado da 1a Turma, da 3a Câmara, da 2a Seção, que deu provimento ao
Recurso Voluntário, contendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/12/2004
DECADÊNCIA PARCIAL. PROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-
SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou
entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto
no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver
dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN. No
presente caso em ambos os dispositivos o processo foi atingido pela decadência,
devendo o crédito cancelado.
PAF. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF. 01.
Nos termos da Súmula CARF no 1, Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Recurso Voluntário Provido.
A Fazenda nacional opôs embargos em razão de possível equívoco na contagem
de prazo decadencial, uma vez que não poderia concluir pela decadência do período de apuração
de 12/2002, já que a interpretação do art. 173, inciso I, do CTN, não permitiria acolher a
decadência desta competência.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos apresentados são tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000345/2008-99

"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto 53
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
A Fazenda Nacional opôs embargos de declaração, tendo em vista que o colegiado
decidiu dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência referente aos
períodos de 0l/03/l999 a 31/12/2002, inclusive, sob a seguinte fundamentação:
“De fato a questão de constituição do crédito enquanto tiver uma ação judicial pendente
serve para prevenir a decadência, e o depósito integral suspende o crédito fiscal, razão
pela qual, a constituição do débito fiscal deve ficar somente na esfera administrativa
para cumprir as formalidades necessárias. Contudo, a o que se observa do presente
auto de lançamento temos as competências no presente auto de infração são de
0l/03/l999 a 31/l2/2004, e a intimação do sujeito passivo se deu em 06.06.2008 (e-
fl.02). Portanto, ultrapassados os mais de 5 anos a que a administração teria para
lançar o crédito justamente para prevenir a decadência.
Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito tributário é de cinco
anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o,
CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de
pagamento (art. 173, I, CTN).
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o
973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, não cabendo
mais a esse Conselho adotar entendimento contrário, mesmo com posicionamentos
diferentes do que foi preferido na decisão da citada Egrégia Corte.
Contudo, apesar das duas regras estarem sob argumento, verifico que aplicando as
duas o crédito estaria, uma vez que, em última análise, a administração teria até o
dezembro de 2007 para intimar a contribuinte do crédito tributário em questão.
Logo, estaria decaído as competências de 01.03.1999 a 31.12.2002.”
A Fazenda Nacional argumenta o seguinte:
Conforme se verifica no trecho extraído de seu voto condutor, o relator consignou que
pela aplicação tanto da regra prevista no art. 150, § 4o quanto da
prevista no art. 173, I, do CTN, as competências até 31/12/2002 estariam alcançadas
pela decadência.
Entretanto, à luz do acima exposto, temos que o voto condutor do aresto
embargado restou contraditório na contagem do prazo decadencial.
O ponto contraditório consiste em aplicar a regra do artigo 173, inciso I do CTN e, ao
mesmo tempo, incluir o mês de dezembro de 2002.
(...)
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000345/2008-99

A contribuição apurada no mês de dezembro de 2002 não teria sido
alcançada pela decadência, pois o crédito somente poderia ser constituído
em janeiro de 2003. Assim, o prazo de decadência, possui, como termo de
início, a teor do art. 173, inciso I, do CTN, o primeiro dia do exercício
seguinte, ou seja, o dia 1o de janeiro de 2004, o qual findaria somente em 1o
de janeiro de 2009, tendo o Fisco até 31/12/2008 para constituir o crédito
tributário. Como visto, o lançamento foi cientificado ao contribuinte em
06.06.2008, dentro, portanto, do prazo decadencial de cinco anos, na forma
do art. 173, I, do CTN.
Os períodos de apuração das contribuições no presente processo são de 0l/03/l999
a 31/l2/2004, e a contribuinte teria sido intimada em 06.06.2008.
O prazo quinquenal para o lançamento conta-se durante o exercício, por
competências. Logo de fato, possui razão a embargante , uma vez que o prazo decadencial teria
sido atingido somente até o período de dezembro de 2008, mas não para a competência de
dezembro de 2002, que seria teria prazo para lançamento contados até em janeiro de 2009 para
seu lançamento.
Assim, a decadência parcial deve ser declarada e reconhecida para as
competências de março de 1999 a novembro de-2002 (inclusive), mantendo-se a
exigibilidade de dezembro de 2002.
Assim, deve ser sanado a contradição apontada.
CONCLUSÃO

Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos de declaração, , com efeitos
infringentes, para sanar o vício apontado no Acórdão de Recurso Voluntário n. 2301-007.389, de
06 de julho de 2020para que seja declarada a decadência das competências de 03/l999 a 11/2002
(inclusive), mantendo-se a exigência da competência 12 de 2002.
É o presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital